Tribunal: TJSP
Processo: 2199349-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Não há nulidade da citação por edital, já que o agravado foi diligente na tentativa de localização do endereço do agravante para realização do ato citatório, mas todas as medidas adotadas restaram infrutíferas, seja na modalidade por carta seja na pessoal, de modo que se fazia desnecessário o esgotamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Não há nulidade da citação por edital, já que o agravado foi diligente na tentativa de localização do endereço do agravante para realização do ato citatório, mas todas as medidas adotadas restaram infrutíferas, seja na modalidade por carta seja na pessoal, de modo que se fazia desnecessário o esgotamento de diligências por instrumentos disponíveis, até por inexigível à validação da editalícia, sob pena de retardamento da marcha processual e eternização do processo – Decisão mantida - Recurso desprovido.